Tribunal: TJES
Processo: 5000622-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000622-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUIZA FONTENELLE DUMANS XAVIER

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

1
)
A desconsideração de personalidade jurídica (art. 50 do CC), consoante a jurisprudência do STJ, é cabível quando evidenciada a confusão patrimonial entre sociedades que integram grupo econômico, possibilitando que uma responda pelo débito de outra.

2
)

Sem embargo,
a
figura-se indispensável a prévia instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
(arts. 133 à 137 do CPC)
,
sobretudo para
oportunizar o
contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar.
Precedente do TJES.

3
)

Recurso
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, a desconsideração da personalidade jurídica clássica, que permite o atingimento do patrimônio dos sócios para a satisfação de dívida contraída pela pessoa jurídica, tem seus pressupostos estabelecidos no art. 50 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Todavia, a jurisprudência pátria, valendo-se da
ratio
dessa norma, há muito passou a admitir a desconsideração da personalidade jurídica também entre sociedades integrantes de grupo econômico, quando se utilizarem desse instrumento para fins de fraude, como denota o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS. DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA PRÁTICA, SE TRATAVA DO MESMO ORGANISMO EMPRESARIAL.

[...]

3.
A confusão patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas
. Precedentes.

4. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é absolutamente contraditório com a pretendida citação das demais sociedades, pois, ou bem se determina a citação de todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando, por isso, uma única citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a segunda providência.

5. Ademais, o recurso foi interposto exatamente pelos devedores que foram citados no processo de execução, circunstância que também afasta a pretensão recursal.

6. Não obstante a controvérsia tenha se instalado anteriormente à Lei n. 11.382/2006, é evidente a frustração da execução do crédito em razão da ineficácia de outros meios de constrição patrimonial, de modo que é cabível a penhora on-line sobre os ativos financeiros do devedor.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 907.915/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 27/06/2011)

Na hipótese, o magistrado
a quo
reconheceu
,
nos autos do processo de nº 0009885-50.2012.8.08.0024 e 0015669-76.2010.8.08.0024
, a existência do grupo econômico da HD KIDS e a responsabilidade de todos os integrantes pelos débitos junto
à Fazenda Pública Estadual.

Nesse cenário,

estendeu os efeitos da aludida decisão para a ação originária, determinando, conforme relatado, a citação das pessoas físicas e jurídicas do grupo HD KIDS para manifestação na forma da lei.

Ocorre que, em sede de agravo de instrumento tombado sob o nº 0007584-23.2018.8.08.0024, controvérsia semelhante fora analisada por esta 2ª Câmara Cível, a qual entendeu que “
o redirecionamento da execução fiscal originária em face das agravantes foi feito sem a prévia e necessária citação de ambas para se manifestar sobre a questão, situação que vai de encontro aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mormente quando se observa que tal decisão poderá repercutir negativamente sobre seu patrimônio
”, é de se conferir:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL E BLOQUEIO DE BENS SEM A PRÉVIA CITAÇÃO E SEM RESPEITAR O CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILIDADE DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE . 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não pode mais o julgador proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9º), nem decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10º). De acordo com a jurisprudência do c. STJ, havendo posterior pleito do credor para redirecionamento ao sócio, este deve ser citado para o regular exercício do contraditório, de modo que, somente após essa providência, poderá o magistrado decidir pelo redirecionamento, ou não, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas cautelares em favor do exequente, como o arresto (REsp 1315166/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 26/04/2017). 2. Tal entendimento encontra-se, inclusive, positivado pela regra do art. 135, do CPC/2015, a qual exige a citação da pessoa jurídica e de seu sócio para se manifestar e requerer as provas cabíveis no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o qual deveria ter sido instaurado em primeiro grau, com a consequente suspensão do processo (art. 134, § 3º), antes da incursão no patrimônio dos agravantes. 3. Registre-se, ainda, que de acordo com o entendimento consolidado pelo c. STJ, apenas o executado validamente citado que não pagar e nem nomear bens a penhora poderá ter seus ativos financeiros bloqueados. 4. A exemplo do entendimento firmado por esta douta Segunda Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0007584-23.2018.8.08.0024, também neste processo nos deparamos com o Fisco visando satisfazer um rombo tributário que ultrapassa a casa dos R$40.000,00 (quarenta milhões de reais), com claros demonstrativos de que, conforme sustenta o Estado, as agravantes compõem o grupo econômico que frustra, até então, a dívida com o Fisco.
Tal cenário recomenda, por um lado, determinar a readequação do procedimento, a fim de que as partes afetadas possam se manifestar sobre o redirecionamento da execução fiscal em contraditório diferido, e, por outro, com base no poder geral de cautela, manter as constrições patrimoniais determinadas na decisão recorrida, na linha do que já decidiu este douto órgão fracionário em situação similar.
5. Recurso provido parcialmente. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003056, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REVISÃO REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO APOIADO EM PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual o redirecionamento de execução fiscal para pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome da CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, e, nessa hipótese, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora.

III - In caso, rever o entendimento do tribunal de origem acerca do cabimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.019.258/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Multidecision-dados, Modelos e Inteligência Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela União, reconheceu a existência de grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015, para análise da pretensão pelo redirecionamento da execução fiscal a outra pessoa jurídica com a qual a executada formou grupo econômico de fato.

IV - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo fático-probatório dos autos, consignou expressamente que "o grupo econômico de fato restou configurado a partir do entrelaçamento de participações societárias e de situações fáticas que conectam uma empresa à outra.

", assentando, em seguida, que "Tais fatos revelam a ocorrência de confusão de atividades, de quadro societário e administração centralizada, bem como de patrimônio entre as empresas.", concluindo, em seguida, que "restou exaustivamente demostrado pela Exequente no processo de origem que há fortes indícios de que a Executada se vale de diversas sociedades empresárias que exploram a mesma atividade comercial, com os mesmos sócios e endereços idênticos, a fim de se esquivar do pagamento da vultosa dívida contraída junto ao Fisco".

V - Verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se alinhado com a jurisprudência do STJ. Nesse sentido destacam-se: (AgInt no REsp n. 1.907.874/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022, AgInt no REsp n. 1.928.740/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022 e AgInt no AREsp n. 1.851.186/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.010.157/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Portanto, afigura-se indispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica (arts. 133 à 137 do CPC), considerando a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil na execução fiscal e, sobretudo, para oportunizar o contraditório e a ampla defesa às empresas cujos bens se pretende expropriar.

Não é outro o entendimento desta Corte Estadual:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTS. 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DO STJ. GRUPO ECONÔMICO. VÍCIO DE ATIVIDADE CONFIGURADO. MEDIDAS CONSTRITIVAS AFASTADAS. 1. - Assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que O redirecionamento de execução fiscal a pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico da sociedade empresária originalmente executada, mas que não foi identificada no ato de lançamento (nome na CDA) ou que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 134 e 135 do CTN, depende da comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do art. 50 do Código Civil, daí porque, nesse caso, é necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora (REsp 1775269/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21-02-2019, DJe 01-03-2019). 2. - No caso, o agravado pretende a responsabilização da agravante a partir da afirmação de formação de grupo econômico familiar, com base não apenas em preceptivos do Código Tributário Nacional (arts. 133 e seguintes), mas também na cláusula geral de desconsideração da personalidade jurídica contida no art. 50 do Código Civil. Por essa razão, afigura-se necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. - Não devem subsistir as medidas constritivas de bens e direitos que foram determinadas em desfavor da agravante porque a eventual responsabilidade dela pelos débitos tributários exequendos não pode ser presumida. Ela deverá ser aferida no incidente de desconsideração a ser instaurado pelo Juízo da execução fiscal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. - Agravo de instrumento parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100180020925, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

Sendo assim, a hipótese é de acolhimento da pretensão recursal.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
dou
provimento
ao recurso
para
determinar a
readequação do procedimento,
intimando-se
previamente a agravante para se manifestar sobre o redirecionamento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator